Tribunal: TJBA
Processo: 8006162-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006162-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIA LUDGERA SAMPAIO DA SILVA Advogado(s):ICARO ARAUJO GOES COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão interlocutória que converteu contrato de Reserva de Margem Consignável em empréstimo consignado, suspendeu descontos e determinou a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos. O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e à ausência de relação contratual, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de vínculo contratual apresentadas pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando apresentar fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada, conforme art. 489, § 1º, V, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente de descontos incidentes sobre benefício previdenciário. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo ater-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para oposição de embargos, sendo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins de eventual recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006162-83.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, BANCO JOHN DEERE S.A, e, como embargada, ANTONIA LUDGERA SAMPAIO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)